Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730641-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Restou comprovado que o autor/agravado era filiado ao Sindicato, desde 1996, tendo sido a ação ajuizada em 2000, o que se cuida de mera irregularidade, sem o condão de interferir na pertinência subjetiva da presente ação e no direito subjetivo da parte agravada. 2. O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal. 3. No que tange à inadequação da via eleita, por se tratar de cumprimento individual de ação coletiva, o valor individualizado que hipoteticamente caberá ao agravado, já resta indicado com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. 4. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.798/90 e n. 12.947/90. 5. A alegação de excesso de execução, por inadequação da base de cálculo, demanda cognição exauriente. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015 e 884 do Código Civil, defendendo o direito de efetuar a compensação de todos os reajustes em debate, sob pena de enriquecimento sem causa. Sustenta, também, que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva. Afirma que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, mas a ação de execução individual somente foi ajuizada após o transcorrido o prazo prescricional. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo sob o argumento de que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece transitar em relação à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, 240, §§ 1o e 3o, 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015 e 884 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 34857647): (...) “Em relação à prescrição da pretensão executiva, a análise prefacial rechaça seu reconhecimento. O agravante afirma que a execução proposta pelo Sindicato, em 16/9/2011, não interrompeu o prazo prescricional, diante de sua posterior extinção, sem resolução de mérito. Todavia, dispõe o artigo 202, I, do Código Civil que o despacho do juiz, mesmo que incompetente, que determinar a citação interrompe a prescrição. Depreende-se do mencionado dispositivo que eventual extinção posterior cumprimento de sentença coletivo, por ausência de prévia liquidação, não tem aptidão para tornar inexistente a propositura da ação. Em outras palavras, a extinção do cumprimento de sentença coletivo, por não se revestir da liquidez necessária, não desconstitui a interrupção anterior do prazo prescricional, que decorreu da propositura ação”. (...) Destarte, não se verifica a superveniência de elementos aptos a infirmar o entendimento externado na decisão em referência, cujos fundamentos passam a integrar a ratio decidendi do julgamento deste recurso. No julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.754. 067, no ano de 2018, e o EDcl no REsp 1754067 de 11/10/19, foi consignada a necessidade de prévia liquidação do título, o que não gerou anulação do processo, pelo que é incabível se falar em ausência de interrupção da prescrição. A extinção do cumprimento de sentença coletivo, por não se revestir da liquidez necessária, não desconstitui a interrupção anterior do prazo prescricional, que decorreu do despacho do juiz que ordenou a citação. Portanto, ocorreu interrupção da prescrição pelo despacho no processo de origem (art. 202, I, do CC). Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que o ajuizamento da execução por órgão representativo, n ocaso, o sindicato “na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da execução individual” (...). Com isso, o trânsito em julgado do REsp 1.754.067 só ocorreu em 03/12/2019, momento em que reiniciou a contagem do prazo quinquenal pela metade (art. 9o do Decreto 20.910/32). Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva. No que tange à inadequação da via eleita, por se tratar de cumprimento individual de ação coletiva, já há indicação do valor individualizado que, hipoteticamente, caberá ao agravado. Outrossim, a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. Em que pese a alegação do agravante de possibilidade de compensação, como bem proferido pelo i. juízo singular, ID 102768715, “uma vez que os aventados reajustes posteriores se deram em momento anterior à constituição do título executivo e não foram por este reconhecidos” não há que se falar em compensação. Desse modo, “a compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90.” (...). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028